Tribunal: TJMT
Processo: 1029469-51.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029469-51.2024.8.11.0002.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BRUNA ALEXANDRA DE MORAES DIAS
RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO DURANTE O GOZO DE FÉRIAS - AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A CONDIÇÕES INSALUBRES - NATUREZA PROPTER LABOREM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A parte Requerida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora, razão pela qual a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deve ser afastada.
2. Trata-se de Ação de obrigação em que a parte reclamante visa o recebimento de adicional de insalubridade no período em que estava de férias.
3. Sentença improcedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Trata-se de uma ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de adicional de insalubridade proposta por Bruna Alexandra de Moraes Dias em face do Município de Várzea Grande.A autora alega ser servidora no município requerido, exercendo o cargo de odontóloga. Afirma ainda que, em razão do seu local de trabalho recebeu adicional de insalubridade no seu grau máximo de 40%. Relembra que no ano de 2019 em um dado momento a Administração Pública havia deixado de pagar tal adicional, o que levou a autora ajuizar uma ação contra o Requerido, na qual obteve deferimento.No entanto, afirma que o município demandado voltou a realizar descontos indevidos relativos a seu adicional de insalubridade, nos meses de agosto de 2022, agosto de 2023 e abril de 2024 e que, por essa razão, requer novamente em juízo o pagamento dos meses descontadoPor meio da contestação, o município de Várzea Grande, alegou que os meses em que não foram pagos o adicional de insalubridade da autora ocorreram devido ao seu período de férias.No prazo concedido, a autora apresentou impugnação, refutando as alegações do Requerido e reafirmando todos os direitos pleiteados na petição inicial.O adicional de remuneração para as atividades insalubres é direito fundamental previsto no artigo 7o, XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.Acerca dos servidores públicos municipais de Várzea Grande, o art. 25 da Lei Complementar de n. 3.959/2013, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salário dos médicos e odontólogos, prevê que:Art. 25. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, em conformidade com Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. § 2o O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Como se pode observar, a percepção do adicional de insalubridade está condicionada ao exercício de atividades em locais reconhecidamente insalubres pela autoridade pública competente, desde que inexistam elementos que afastem ou eliminem por completo os agentes químicos, físicos e biológicos causadores da insalubridade. A jurisprudência também é firme no sentido de que o adicional de insalubridade tem natureza transitória e caráter propter laborem, de forma que o seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho em condição de exposição aos agentes nocivos à saúde, não se computando o período de afastamento a que a autora se submeteu. A respeito, Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso proferiu o seguinte entendimento: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO INDEVIDOS DURANTE O GOZO DE LICENÇA, FÉRIAS OU AFASTAMENTOS - AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A CONDIÇÕES INSALUBRES E DO EXERCÍCIO NO HORÁRIO NOTURNO - NATUREZA PROPTER LABOREM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1029830-39.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)Portanto, tento em vista que o adicional de insalubridade possui caráter transitório (propter laborem), devido apenas no período em que efetivamente se exerce a função nociva à saúde, e não havendo prestação efetiva do serviço durante o período das férias, inexistindo contato do servidor com o ambiente insalubre ensejador do respectivo adicional, não há como acolher o pedido.Dispositivo Diante do exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial.Via de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei no 12.153/09. (...)”
5.O direito ao adicional de insalubridade cessa quando o servidor deixa de trabalhar nolocal cujas condições prejudicam a sua saúde, portanto, não reflete em verbas como férias e licenças,vistoque, nestes períodos, não estará em contatocom as condições insalubres.
6. Análise aos autos, o período requerido pela reclamada se trata do período de férias
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029469-51.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA ALEXANDRA DE MORAES DIAS - CPF: 008.847.709-66 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025